Tribunal: STJ
Processo: 0828778-84.2022.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808412 - PB(2024/0459172-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PB045445A
AGRAVADO
: RAFAELA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - MG089290
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS MENCIONADOS
GENERICAMENTE.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
REGULARIDADE
DA
NOTIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a
simples menção a dispositivos legais ou exposição do tratamento jurídico da matéria
que se entente correto, sem demonstração específica de como o acórdão recorrido
teria violado cada dispositivo, não é suficiente para satisfazer as exigências
constitucionais de fundamentação vinculada do recurso especial.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. A mera transcrição de ementas não basta para comprovar o dissídio jurisprudencial,
devendo-se atender ao disposto no
§ 1° do CPC e no
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a2f761fd-0fa4-4011-b14e-c9bd912cb6b1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808412 - PB(2024/0459172-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PB045445A
AGRAVADO
: RAFAELA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - MG089290
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS MENCIONADOS
GENERICAMENTE.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
REGULARIDADE
DA
NOTIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a
simples menção a dispositivos legais ou exposição do tratamento jurídico da matéria
que se entente correto, sem demonstração específica de como o acórdão recorrido
teria violado cada dispositivo, não é suficiente para satisfazer as exigências
constitucionais de fundamentação vinculada do recurso especial.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. A mera transcrição de ementas não basta para comprovar o dissídio jurisprudencial,
devendo-se atender ao disposto no
§ 1° do CPC e no
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do agravo em recurso especial ao aplicar, por analogia, a
diante da indicação genérica de violação de lei federal, sem
Súmula 284/STF,
particularização dos dispositivos tidos por violados e sem cotejo analítico do dissídio
(fls. 323-324).
Nas razões do agravo interno, o agravante alega, em síntese, que observou
o princípio da dialeticidade e, no recurso especial, indicou expressamente os
dispositivos de lei federal violados, além de evidenciar a divergência jurisprudencial e
as razões para reforma da decisão recorrida.
Argumenta que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, a mera indicação de dispositivos violados seria suficiente para viabilizar a
admissibilidade recursal.
Defende a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, para
afastar eventual irregularidade formal na indicação de dispositivos.
Documento eletrônico VDA54729267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: ce20f327-41e5-44bd-8306-60a2e3c37370

Argumenta que não incide no caso a
e que não pretende
Súmula 83/STJ
reapreciação de provas. Sustenta que houve indicação do
o, § 2o, do Decreto-
art. 2
e invoca o Tema 1.132 do STJ como fundamento de mérito, reiterando a
Lei 911/69
regularidade da notificação e a constituição da parte devedora em mora. Discute, por
fim, os critérios a serem observados quanto aos honorários advocatícios (fls. 328-352).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 357).
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
deficiência na fundamentação, aplicando, por analogia, a
ao
Súmula 284/STF,
consignar que a peça recursal indicou genericamente violação de lei federal, sem
particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados. Aduziu que tampouco
especificou os dispositivos legais que seriam objeto de dissídio interpretativo (fls. 323-
324).
No agravo interno, o agravante tentou superar as falhas apontadas mediante
alegação de que indicou como afrontado o art. 2o, § 2o, do Decreto-
de que
Lei 911/69,
se aplicaria ao caso o Tema Repetitivo 1132, de que esta Corte admitiria a mera
indicação de dispositivos violados como suficiente para idônea fundamentação do
recurso especial, além de reforçar considerações de ordem meritória (fls. 328-352).
Analisando-se as razões do recurso especial (fls. 222-234), verifica-se que o
agravante limitou-se à indicação genérica de alguns dispositivos legais, sem
demonstrar específica e concretamente como teriam sido vulnerados no específico
caso concreto. Constata-se, portanto, a correção da decisão impugnada, ao aplicar,
por analogia, a

Súmula 284/STF.
Ademais, diversamente do que sustenta o agravante, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a simples menção a
dispositivos legais ou exposição do tratamento jurídico da matéria que se entente
correto, sem demonstração específica de como o acórdão recorrido teria violado cada
dispositivo, não é suficiente para satisfazer as exigências constitucionais de
fundamentação vinculada do recurso especial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR USO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE
CRIME IMPOSSÍVEL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
PRECISA
DE
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial exige a indicação precisa dos dispositivos
legais federais que teriam sido violados ou que seriam objeto de dissídio
interpretativo, não sendo suficiente a mera citação de artigo de lei na peça recursal
ou a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende como
correto.
Documento eletrônico VDA54729267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: ce20f327-41e5-44bd-8306-60a2e3c37370

2. A menção
a leis federais, sem demonstração específica de como o
en passant
acórdão recorrido teria violado cada dispositivo, não supre a exigência
constitucional de fundamentação vinculada do recurso especial.
3. Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência na
fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.895.699/GO,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA COLETIVA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MEDIDA CAUTELAR.
AJUIZAMENTO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
LEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS NS. 283 E
CARÁTER, ADEMAIS, PESSOAL.
284/STF.
DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ANTERIOR.
ART. 204
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A simples menção a dispositivos legais não é suficiente para impugnar os
fundamentos do acórdão recorrido, haja vista que o especial é recurso de
fundamentação vinculada, que não se contenta com a mera demonstração de
indignação da parte, cabendo a esta demonstrar a efetiva violação da lei, como
ensinam os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. "O Código Civil, em seu
caput, prevê, como regra, o caráter pessoal do
art. 204,
ato interruptivo da prescrição, haja vista que somente aproveitará a quem o
promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido (persona ad personam
)." (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
non fit interruptio
REsp 1276778/MS,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
3. "Os honorários
28/3/2017,
28/4/2017)
recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada
na origem e representam um acréscimo (o
fala em 'majoração') ao ônus
CPC/2015
estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais." (
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.050.334/PR,
julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
4. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.674.473/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2018,
18/9/2018.

Ainda que assim não fosse, relevante destacar que a análise dos
argumentos do recorrente acerca da suposta regularidade da notificação, no específico
caso em apreciação, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas
contido nos autos, pois sustenta ele que houve informação incompleta, pela devedora,
de endereço por ocasião da contratação, fato que teria inviabilizado a entrega da
correspondência. Não consta do acórdão recorrido, no entanto, reconhecimento desse
fato como provado ou incontroverso, de modo que incide o óbice da Súmula 7 do STJ.
Por fim, necessário ainda registrar que, apesar de o recurso especial ter sido
interposto também com fundamento na alínea "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, limitou-se o recorrente à transcrição de ementas, omitindo-se em demonstrar
a similitude fática das situações decididas em cada caso e em efetuar o cotejo analítico
de jugados, deixando de comprovar o dissídio jurisprudencial na forma do
§
art. 1.029,
1° do CPC e no
do RISTJ.
art. 255
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54729267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: ce20f327-41e5-44bd-8306-60a2e3c37370

É como voto.
Documento eletrônico VDA54729267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: ce20f327-41e5-44bd-8306-60a2e3c37370

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.808.412 / PB
Número Registro: 2024/0459172-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08287788420228150000 08492009120228152001 828778842022815000008492009120228152001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PB045445A
AGRAVADO
: RAFAELA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - MG089290
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PB045445A
AGRAVADO
: RAFAELA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - MG089290
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55078184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:45
Código de Controle do Documento: e01470d7-3cdc-4265-92a9-3b7d5066265b

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:45
Código de Controle do Documento: e01470d7-3cdc-4265-92a9-3b7d5066265b